Tribunal: TJDFT
Processo: 0703158-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703158-30.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO CARDOSO PRAZERES, JENILTON DA SILVA NUNES, LETICIA CIRQUEIRA DE OLIVEIRA, MOISES MENDES DE MOURA, PEDRO HENRIQUE MENDONCA SILVA, THIAGO TREMENDANI ALCANTARA DA SILVA, THOMAZ RAMIRO MENEZES DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Considerando a decisão proferida no Recurso Especial n. 2076494/DF, interposto na Ação Civil Pública n. 0708539-53.2021.8.07.0018, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, manifestem-se os apelantes, no prazo de 5(cinco) dias, acerca de eventual perda do interesse recursal, tendo em vista o presente feito versar sobre o mesmo objeto citada da ação coletiva. Após, conclusos. I. Brasília, 21 de setembro de 2023. Desembargador Eustáquio de Castro Relator